Tribunal: TJSP
Processo: 2020096-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Indeferimento de pedido de desbloqueio de valores via Bacen Jud - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza salarial – Executada não logrou êxito em provar que se trata de única fonte de renda para a subsistência – Impenhorabilidade não reconhecida – Decisão mantida – Agravo improvido – Maioria de

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Indeferimento de pedido de desbloqueio de valores via Bacen Jud - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza salarial – Executada não logrou êxito em provar que se trata de única fonte de renda para a subsistência – Impenhorabilidade não reconhecida – Decisão mantida – Agravo improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000932004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020096-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ADELIA MARIA FRANCESCHINI e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41455
AGRV. No: 2020096-07.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (1a V. Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
AGVTE: Adelia Maria Franceschini (Exctda.)
AGVDO.: Banco Bradesco S.A. (Exqte.)
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Cédula de
crédito bancário Indeferimento de pedido de desbloqueio de
valores via Bacen Jud - Alegação de impenhorabilidade por se
tratar de verba de natureza salarial
Executada não logrou
êxito em provar que se trata de única fonte de renda para a
subsistência Impenhorabilidade não reconhecida Decisão
mantida Agravo improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Adelia Maria Franceschini, em execução por título extrajudicial (cédula
de crédito bancário no 283.475.802, no valor original de R$15.948,00, a
ser resgatada em 36 prestações de R$557,28, fls. 1/5 e 28/32 dos
autos originários) movida por Banco Bradesco S.A., contra a r. decisão
reproduzida a fls. 32/33 (fls. 145/146 dos autos originários) que,
dentre outras providências, indeferiu o pedido de desbloqueio via Bacen
Jud (fls. 83), do valor de R$6.886,35 da conta-corrente da executada e
determinou a expedição de guia de levantamento em favor do
exequente.
Alega a agravante, em resumo (fls. 1/15), que (1) o
valor de R$6.886,35, bloqueado no dia 23.11.2019, é proveniente de
sua aposentadoria (recebe R$1.189,22 por mês) e de empréstimos
firmados com terceiros e (2) ou seja, trata-se de verba absolutamente
impenhorável, ainda que mantida em conta-corrente, nos termos do art.
833, X, do CPC e conforme precedente do C. STJ (Recurso Especial no
1.230.060/PR).
Pede-se o efeito ativo e suspensivo e o provimento
com o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado, via de
consequência a desconstituição da penhora on-line e liberação do
numerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo tão somente para vedar o levantamento pelo credor da
quantia bloqueada, dispensaram-se informações (fls. 80), o
exequente não ofertou contraminuta (fls. 85) e iniciou-se o julgamento
virtual.
É o relatório.
2. A irresignação descomporta provimento.
3. A agravante não se desincumbiu do ônus
probatório da alegada impenhorabilidade da receita bloqueada da conta-
corrente, restando incomprovado o pretenso fato constitutivo do seu
invocado direito.
No tocante ao Recurso Especial no 1.230.060/PR
mencionado nas razões recursais, verifica-se que o mesmo dirimiu
questão relativa à impenhorabilidade de quantia até o limite de 40
salários-mínimos oriunda de indenização trabalhista, mantida em
aplicação financeira, no qual conferiu-se interpretação extensiva ao
inciso X do art. 649 (atual art. 833, X, do CPC), todavia, extrai-se do
referido julgado o entendimento de que a aplicação da regra protetiva
não é absoluta e depende de análise do caso concreto.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. veredicto que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela.
“O escopo do inciso X do art. 649 não é, todavia,
estimular a aquisição de reservas em caderneta de poupança em
detrimento do pagamento de dívidas, mas proteger devedores de
execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua
subsistência e de sua família, finalidade para qual não tem influência
alguma que a reserva esteja acumulada em papel moeda, conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou outro tipo de
aplicação financeira, com ou sem garantia do FGC.
Considero, portanto, que o valor obtido a título de
indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de
investimento, perdeu a característica de verba salarial impenhorável
(inciso IV). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente
dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única
reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso,
má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X).
No caso, não se cogita da existência de outras
poupanças ou aplicações e nem de qualquer outro tipo de reserva
financeira em nome do recorrente. Igualmente não há indício de má-fé,
abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza."
(Recurso Especial no 1.230.060/PR de lavra da Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Segunda Seção, J. 13.08.2014, DJe de 29.08.2014).
4. In casu, compulsando este caderno processual,
não há qualquer demonstração de que a receita bloqueada seja
impenhorável, pelo contrário, as provas existentes nos autos militam
em sentido diametralmente oposto ao pedido da agravante, tendo ela
própria acostado aos autos documentos que a qualificam como
empresária e com renda mensal superior a R$10.000,00 (fls. 117/121,
129/130 e 134 dos autos originários), condizentes com as exigências
para a obtenção da modalidade de conta-corrente que possui
(“Personnalité”).
A título de exemplo, poderia, por seus próprios
meios, ter apresentado as declarações de imposto de renda ou outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos que comprovassem ser a aposentadoria sua única fonte de
renda, ao invés de aguardar o impulso judicial.
Em casos análogos, aliás, esta E. 20a Câmara de
Direito Privado deixou assentado:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
DE ACORDO Decisão que deferiu a penhora e bloqueio sobre direitos
autorais administrados pelo ECAD - Alegação de impenhorabilidade por
se tratar de verba de natureza salarial Executado não logrou êxito em
provar que se trata de única fonte de renda para a subsistência

Impenhorabilidade não reconhecida
Decisão mantida
Agravo
improvido”.

(TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
2112000-45.2019.8.26.0000, J. 12.08.2019, np, vu, Rel. o signatário,
voto no 39817).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título
extrajudicial - Deferimento do pedido de redução da penhora -
Constrição incidente sobre créditos dos devedores decorrentes de
contrato
com
terceira
empresa
-
Alegação
do
exequente
de
descabimento da redução - Acolhimento da arguição - Inexistência de
comprovação de que o contrato celebrado pelos devedores é sua única
fonte de renda, bem como do impacto que a constrição causa na sua
manutenção Decisão reformada - Agravo provido.” (TJSP-20a Câmara
de Direito Privado, AI no 2120182-88.2017.8.26.0000, J. 4.9.2017, dp,
vu, Rel. o signatário, voto no 34329).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que
indeferiu pedido de liberação de constrição realizada sobre valores
recebidos pelo agravante a título de direitos autorais - Admissível a
declaração de impenhorabilidade de valores pagos ao devedor a título de
direitos autorais, quando restar comprovado ser esta a única fonte de
renda do executado, sendo os valores necessários para a sua
sobrevivência - Na espécie: (a) embora o agravante tenha descrito sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lamentável situação econômico-financeira, não restou comprovado nos
autos que os créditos oriundos dos direitos autorais por ele recebidos
das Editoras Saraiva e Nelpa são sua única fonte de renda e (b) pela
declaração de imposto de renda, exercício 2015, restou comprovado que
o agravante recebeu valores a título de rendimentos tributáveis de
pessoa física - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito
Privado, AI no 2029611-08.2016.8.26.0000, J. 11.04.2016, np, vu, Rel.
Des. REBELLO PINHO, voto no 25382).
5. Como se vê, as questões levantadas pela
agravante não prosperam, já tendo a r. decisão vergastada analisado
corretamente todos os pontos controvertidos de relevância para a
solução da discórdia e as provas produzidas, chegando à bem
delineada conclusão de não concorrer na espécie a proteção invocada.
Assim, a manutenção da r. decisão combatida é a
medida acertada que ao caso se impõe.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45142
Agravo de Instrumento no 2020096-07.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Adelia Maria Franceschini e Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Nota-se, pelo que decorre do voto do eminente
relator sorteado, que montante bloqueado é inferior a 40 salários
mínimos, e a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que verbas neste patamar são
impenhoráveis, quer se encontrem em conta corrente ou conta
poupança.
Nesse sentido:
"É possível ao devedor, para viabilizar seu
sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (REsp. 1340120/SP, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014, grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela
mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em
fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em
nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude,
a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do
caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014,
DJe 29/08/2014, grifos nossos).
Segue também aresto deste E. Tribunal de
Justiça:
"Execução - Bloqueio "online" Incidência sobre
valor depositado em conta bancária - Art. 649, X, do CPC de
1973 -Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade
prevista em lei alcança não apenas o valor depositado em
caderneta de poupança, mas também quantia de até quarenta
salários mínimos depositada em conta corrente ou guardada em
papel moeda, bem como em fundos de investimento - Irrelevância
de a embargante ter ou não comprovado a natureza de poupança
da aludida conta bancária - Quantia bloqueada que nem sequer se
aproximou do limite de 40 salários mínimos - Limite que não
pode ser flexibilizado - Legítimo o decreto de procedência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos. Sucumbência - Embargos à penhora - Embargada que
ofereceu resistência aos ventilados embargos - Embargada que
deve responder pelo pagamento das verbas de sucumbência -
Apelo da embargada desprovido" (TJSP, Relator (a): José Marcos
Marrone; Comarca: Votuporanga; Órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de
registro: 03/06/2016).
Ante o exposto, dava provimento ao recurso, a
fim de determinar o desbloqueio total do valor de R$ 6.886,35,
objeto deste recurso, observando-se, todavia, o trânsito em
julgado, para a apreciação de pedido de levantamento.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
E933BF5
7
9
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
1359D27D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2020096-07.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.